Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-70.2022.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-70.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abandono Material, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA SOARES DA SILVA - CPF: 052.911.711-89 (APELANTE), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), EDSON SOERENSEN WILLANS - CPF: 024.828.671-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. C. D. S. S. - CPF: 088.212.761-63 (ASSISTENTE), I. S. D. S. - CPF: 066.494.091-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE –
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR – INFRINGÊNCIA AO ART. 249 DO ECA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA MULTA FIXADA EM 3 SALÁRIOS DE REFERÊNCIA – DESCABIMENTO – PENALIDADE IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL
– SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Constitui infração administrativa deixar o responsável por menores de cumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda (art. 249 do Estatuto da Criança e Adolescente)”
(TJ-MT 00022734720208110008 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Deve ser mantida a
multa
aplicada no
mínimo

legal que,
em harmonia com os fatos e o estabelecido no
ECA
, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000497-70.2022.8.11.0025

APELANTES:

MARIA HELENA SOARES DA SILVA E EDSON SOERENSEN WILLANS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA HELENA SOARES DA SILVA E EDSON SOERENSEN WILLANS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos da ação de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando salvaguardar os direitos e interesses das crianças
I.S.S (DN 27/08/2009) e M.C.S. (DN 09/04/2015)
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar os requeridos ao pagamento de multa no valor de 03 (três) salários mínimos, nos termos do artigo 249, da Lei no 8.069/90, devendo o valor correspondente ser revertido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 214 da Lei n. 8.069/90. Sem custas processuais e horários.

Inconformado, o apelante [
EDSON SOERENSEN WILLANS
] pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o fim de julgar improcedente pedido inicial, ante a ausência de materialidade, bem como dolo ou culpa e, subsidiariamente, afastar a multa aplicada ou a sua redução para meio salário mínimo a ser pago em 12 (doze) vezes. (Id 153564930).

Por sua vez, a apelante [
MARIA HELENA SOARES DA SILVA
] requer a reforma da sentença para o fim de reduzir a multa aplicada para o equivalente a meio salário mínimo, em razão de sua hipossuficiência. (Id 153564941).

Contrarrazões apresentadas consoante Id 153564943.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado,
opina pelo desprovimento dos recursos. (Id 160888693)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação foi proposta pelo órgão ministerial embasada na
apuração de infração administrativa
à
s normas de proteção à criança e adolescente, proposta em face de
MARIA HELENA SOARES DA SILVA

e
EDSON SOERENSEN WILLANS
,
tutelando os interesses das menores
I.S.S (DN 27/08/2009)
e
M.C.S. (DN 09/04/2015)
,

Consta na inicial que, os requeridos são pais biológicos da menor Maria Clara da Silva Soerensen, enquanto a requerida também é mãe biológica da adolescente Isabelle Soares da Silva, sendo desconhecido o seu genitor.

Na inicial, o autor relata que em 12/01/2022, por volta das 19h30min, na praça do bairro Módulo 05, a criança Maria Clara foi encontrada pelo Conselho Tutelar desta jurisdição, totalmente desorientada e com fome, ressaltando a exordial que essa situação já ocorreu diversas vezes nos anos de 2020, 2021 e 2022, sendo rotineiro os genitores deixarem suas filhas sozinhas em casa.

Por sua vez, a requerida manifestou que não possui a intenção de continuar cuidando de sua filha Maria Clara, abrindo mão da guarda da menor. Quanto ao genitor, afirmou que não possui condições de zelar pela filha, assim, diante desta situação o
parquet
pleiteou a condenação dos requeridos, nos termos do artigo 249 do ECA, por atos de negligencia.

Concluída a instrução do feito, o Magistrado sentenciante, julgou procedente o pedido da inicial para condenar os genitores ao pagamento de multa no valor de 03 (três) salários mínimos, nos termos do artigo 249, da Lei no. 8.069/90, devendo o valor correspondente ser revertido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 214 da Lei n. 8.069/90, sobrevindo os presentes recursos.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que a hipótese em comento se amolda, com precisão, ao disposto no artigo 1.634, do Código Civil, artigos 22 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim redigido:

“Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:

I – dirigir-lhes a criação e educação;

II – tê-los em sua companhia e guarda;

III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;

IV – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;

V – representá-los, até os 16 (dezesseis) anos, os atos da vida civil, e assistilos, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;

VI – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;

VII – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.

(...)

Art. 22. ECA Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, o interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”

(...)

Art. 249.
Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência”

Isso porque, denota-se do relatório do Conselho Tutelar de Juína, por meio do pedido de Providência no SIMP 000636/2021, lavrado em 11/01/2022, acostado no Id 153565823, que a criança MARIA CLARA, na época com 06 anos de idade, tinha sido encontrada sozinha na praça do Bairro Módulo 5, por volta das 19:30 horas, ocasião em que se encontrava desorientada e com fome.

Extrai-se do relatório,
in verbis
:

“(...) As conselheiras se deslocaram até ao local onde constataram se tratar da criança Maria Clara da Silva Soerensen. A menina estava descalça e disse que estava sem comer desde a hora do almoço. Disse que sua mãe havia deixado ela na casa de sua coleguinha. Lorena (04 anos), que mora perto da escola, mas que saiu e foi para a Praça do Módulo 05 e não conseguiu voltar para a casa da amiga e por isso pediu ajuda para a mulher que estava passando na rua”

Importante destacar, que episódios da mesma natureza foram registrados pelo Conselho Tutelar nos dias: 20/10/2020, 24/09/2021, 21/10/2021 e 11/01/2022, de modo que inconteste o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar pelos apelantes, em afronta ao artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por tais motivos, as menores foram colocadas no lar da tia materna
Rosane Soares da Silva
por força da medida de proteção no 1000211-92.2022.8.11.0025, quando, só então, começaram a viver longe de riscos e situações de negligência pelos genitores.

Assim, a sentença deve ser mantida como bem lançado pelo douto julgador de origem: “
considerando a evidente constatação da negligência com os deveres inerentes ao poder familiar, mostrando-se ambos os genitores/requeridos omissos no desenvolvimento dos cuidados básicos em relação à segurança e educação das menores, vez que da situação fática narrada nos autos, não há demonstração de que envidaram esforços para o mínimo cumprimento ao princípio do melhor interesse de suas filhas”

De igual modo, irretocável
a
multa
porquanto aplicada no
mínimo

legal
e em harmonia com os fatos e o estabelecido no
ECA
atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça,
Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado
,
in verbis
:

“(...) Outrossim, não merece prosperar o pleito de redução ou afastamento da multa aplicada aos apelantes devido hipossuficiência, porquanto fora fixada em valores adequados aos fatos em testilha, até porque, consoante disposição do artigo 249 da Lei n 8.069/90, a multa pode ser fixada em até 20 (vinte) salários mínimos.

Com efeito, preleciona o artigo 249 da Lei n.o 8.069/90,
in verbis
:

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
[Grifou-se]

(...)

Portanto, mostra-se consentânea a sentença que condenou os apelantes ao pagamento de multa equivalente a 03 salários mínimos, fixada com observância aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade”

Logo, diante da ausência de motivos fáticos e jurídicos para modificar a sentença, outra solução não há, senão a confirmação do provimento judicial que julgou procedente o pedido inicial.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)- INFRAÇÃO CONFIGURADA - MULTA - APLICABILIDADE
- RECURSO desprovido. Constitui infração administrativa deixar o responsável por menores de cumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda (art. 249 do Estatuto da Criança e Adolescente)”
(TJ-MT 00022734720208110008 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“Recurso de Apelação - Representação - Violação de dever inerente ao poder familiar – Elevado número de faltas escolares injustificadas – Situação que permaneceu mesmo após intervenção e orientação do Conselho Tutelar - Ofensa ao artigo 22 do ECA configurada - Conduta omissiva da genitora demonstrada -
Descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar - Infringência ao art. 249 do ECA – Pedido subsidiário de revisão da multa, fixada em 3 salários de referência – Descabimento - Penalidade imposta no mínimo legal
– Precedentes desta C. Câmara Especial - Recurso não provido”
(TJ-SP - AC: 10058021720198260318 SP 1005802-17.2019.8.26.0318, Relator: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/05/2022)

“REPRESENTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA DO GENITOR. FALHA DO DEVER DE PROTEÇÃO.
GRATUIDADE. CURADORIA ESPECIAL. Representação Administrativa objetivando a adoção de medidas protetivas e aplicação de multa prevista no artigo 249 do ECA.
A sentença aplica ao representado a multa prevista no artigo 249 do ECA, fixa no mínimo legal, qual seja, 03 (três) salários-mínimos, piso nacional, a fim de que sirva para que o representado possa olhar o filho com mais responsabilidade.
Quanto a genitora, tendo em vista, que não é ré na presente ação e possui a guarda natural do filho, desnecessário o deferimento da guarda. Apela o representado. Pede a nulidade de sua citação e reforma da sentença para que seja afastada a multa sob o argumento de ser hipossuficiente. Inocorrência de nulidade da citação por Edital. O poder-dever familiar constitui um conjunto de obrigações dos genitores em relação aos filhos menores, decorrentes de suas necessidades naturais. Inteligência do artigo 227 da Constituição Federal. Acertada a sanção imposta, no valor mínimo. Gratuidade que não se suporta. Presunção de hipossuficiência que se refere aos assistidos da DPGE e não aos que na lide são defendidos pela Curadoria Especial. Precedentes. Hipossuficiência que, mesmo que estivesse demonstrada, não afastaria a multa. Recurso desprovido”
(TJ-RJ - APL: 00127937320198190042 202200170253, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023